Tribunal: TJES
Processo: 5003115-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003115-42.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MULTA. PROCON. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MATÉRIA QUE DISPENSA PRODUÇÃO DE PROVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA QUE SE MOSTRA DEVIDO, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 421 STJ. EXCEÇÃO ACOLHIDA EXTINGUIU PARTE DO CRÉDITO. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Convém registrar que o instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil e, no âmbito da Execução Fiscal é admissível, nos termos do enunciado da Súmula 393 do STJ, relativamente àquelas matérias que possam ser constatadas de ofício pelo Magistrado e que não comportem dilação probatória.

2. Fixado isso, e analisando os fundamentos apresentados pela Agravante, rechaço desde logo o argumento apresentado no sentido de que a Exceção de Pré- Executividade apresentada pela Agravada não poderia ter sido sequer conhecida, haja vista que considero, tal como delineado pela i. Magistrada, que a alegação apresentada, no sentido de que a multa aplicada é desproporcional, independe da produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos.

3. Observo que a penalidade, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57 e 55, §4º do Código de Defesa do Consumidor (violação ao dever de informação que na hipótese se deu em razão à ausência imotivada na audiência de conciliação para a qual foi notificada), o valor fixado no importe de R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$7.000,00 (sete mil reais), na forma da conclusão a que chegou a i. Magistrada de origem, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

4. Com relação a adoção dos índices de correção monetária e juros na forma da Legislação Municipal, entendo que ao valor da multa administrativa arbitrada pelo agente do PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo ora Agravado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97.

5. No tocante a correção monetária e juros, entendo que o termo inicial para incidência deve ser a data em que o devedor, ora agravado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa. Entendo assim por entender que a nulidade da multa foi afastada pelo Magistrado de origem, isto é, foi apurado que a multa atendeu aos critérios legais aplicáveis, sendo apenas reduzida a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, concluir de modo diverso implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado.

6. Acerca da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em sede de exceção de pré- executividade apresentada no âmbito da execução fiscal, o C. STJ, fixou tese, quando do julgamento do Tema 421, no sentido de que “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.” Nesses termos, com arrimo na fundamentação apresentada, vê-se que, de fato, a Fazenda foi sucumbente em relação a tese constante da Exceção de Pré- Executividade apresentada pela Executada, a qual postulou a redução do valor da multa à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE provimento parcial, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da “ação de execução fiscal” registrada sob o nº 5013203-38.2021.8.08.0024, em sede de Exceção de pré-executividade apresentada por
ESPÍRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA
, ACOLHEU em parte as alegações apresentadas, para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON Municipal, nos autos do processo administrativo nº 4950/ 2012 para a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Em suas razões sediadas no id 4627030, afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que no âmbito restrito de cognição próprio da Exceção de Pré-Executividade, afigura-se inviável qualquer discussão de matéria que não seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Estado-Juiz, tal como se verifica na hipótese dos autos em relação à suposta desproporcionalidade do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Defende que a exceção de pré-executividade apresentada sequer deveria ter sido conhecida pelo Juízo a quo, na medida em que não versa sobre matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo Estado-Juiz.

Assim, salienta que e a r. decisão agravada está em descompasso com o Precedente firmado pelo C. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.110.925/SP, submetido ao rito do art. 543-A do CPC/73, segundo o qual apenas é cabível a Exceção de Pré-Executividade quando atendidos de modo simultâneo 02 (dois) requisitos, a saber: i) a matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo Estado-Juiz (requisito de ordem formal); ii) a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória (requisito de ordem material).

Defende que a decisão agravada também destoa da jurisprudência dos tribunais pátrios quanto à impossibilidade de se discutir, em sede de Exceção de Pré- Executividade o valor desproporcional ou confiscatório de multas.

Alternativamente, caso reconhecido o cabimento da Exceção, defende que a decisão deve ser reformada uma vez que não levou em consideração que nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

Afirmou que na hipótese o gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal n.º 11.738/03.

Defende que a decisão merece ser reformada também na parte que determinou a incidência de correção monetária com base no IPCA-E a partir da data da prolação da decisão que reduziu o valor da multa e dos juros de mora segundo índice da caderneta de poupança desde a data em que a empresa foi constituída em mora.

Nesse contexto, afirma que não há como prevalecer o entendimento de que o crédito público em foco, originário da aplicação de multa administrativa pelo PROCON Municipal de Vitória pelas práticas abusivas da empresa apelada no contexto de relação de consumo, não sofra qualquer atualização desde a sua aplicação pelo Órgão-Administrativo até a sua redução pelo H. Juízo a quo.

Esclarece que o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000, prescreve expressamente que, em 1.º de Janeiro de cada exercício, a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deverá ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior.

Afirma que nos termos da jurisprudência do C. STJ, a correção monetária não representa acréscimo patrimonial para o credor, destinando-se exclusivamente a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, que sofre os efeitos corrosivos da inflação.

Defende ainda que nos termos previstos no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997 abaixo transcrito, os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês e não ao índice de remuneração da caderneta de poupança.

Por fim, em relação aos honorários, afirma que a decisão agravada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte agravada.

Contrarrazões apresentadas (id 4881243) ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 2ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos da “ação de execução fiscal” registrada sob o nº 5013203-38.2021.8.08.0024, em sede de Exceção de pré-executividade apresentada por
ESPÍRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA
, ACOLHEU em parte as alegações apresentadas, para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON Municipal, nos autos do processo administrativo nº 4950/ 2012 para a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Conforme apresentado, o Município Agravante ajuizou na origem Execução Fiscal objetivando efetuar a cobrança de crédito no valor de R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos) devido a título de multa aplicada pelo PROCON MUNICIPAL de Vitória nos autos do processo administrativo nº 4.950/ 2012, o qual deu origem a CDA nº 2.312/ 2020.

O Agravante questiona a decisão do Magistrado de origem que acolheu as alegações apresentadas pela Agravada em sede de Exceção de Pré- Executividade, ocasião em que reduziu o valor da multa para o montante de R$7.000,00 (sete mil reais), face a constatação da desproporcionalidade do valor arbitrado.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso, afirmando em suas razões sediadas no id 4627030, que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que no âmbito restrito de cognição próprio da Exceção de Pré-Executividade, afigura-se inviável qualquer discussão de matéria que não seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Estado-Juiz, tal como se verifica na hipótese dos autos em relação à suposta desproporcionalidade do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Defende que a exceção de pré-executividade apresentada sequer deveria ter sido conhecida pelo Juízo a quo, na medida em que não versa sobre matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo Estado-Juiz.

Assim, salienta que e a r. decisão agravada está em descompasso com o Precedente firmado pelo C. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.110.925/SP, submetido ao rito do art. 543-A do CPC/73, segundo o qual apenas é cabível a Exceção de Pré-Executividade quando atendidos de modo simultâneo 02 (dois) requisitos, a saber: i) a matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo Estado-Juiz (requisito de ordem formal); ii) a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória (requisito de ordem material).

Assevera que a decisão agravada também destoa da jurisprudência dos tribunais pátrios quanto à impossibilidade de se discutir, em sede de Exceção de Pré- Executividade o valor desproporcional ou confiscatório de multas.

Alternativamente, caso reconhecido o cabimento da Exceção, defende que a decisão deve ser reformada uma vez que não levou em consideração que nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

Afirmou que na hipótese o gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal n.º 11.738/03.

Defende que a decisão merece ser reformada também na parte que determinou a incidência de correção monetária com base no IPCA-E a partir da data da prolação da decisão que reduziu o valor da multa e dos juros de mora segundo índice da caderneta de poupança desde a data em que a empresa foi constituída em mora.

Nesse contexto, afirma que não há como prevalecer o entendimento de que o crédito público em foco, originário da aplicação de multa administrativa pelo PROCON Municipal de Vitória pelas práticas abusivas da empresa apelada no contexto de relação de consumo, não sofra qualquer atualização desde a sua aplicação pelo Órgão-Administrativo até a sua redução pelo H. Juízo a quo.

Esclarece que o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000, prescreve expressamente que, em 1.º de Janeiro de cada exercício, a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deverá ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior.

Afirma que nos termos da jurisprudência do C. STJ, a correção monetária não representa acréscimo patrimonial para o credor, destinando-se exclusivamente a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, que sofre os efeitos corrosivos da inflação.

Defende ainda que nos termos previstos no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997 abaixo transcrito, os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês e não ao índice de remuneração da caderneta de poupança.

Por fim, em relação aos honorários, afirma que a decisão agravada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte agravada.

Contrarrazões apresentadas (id 4881243) ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

De início, convém registrar que o instituto da exceção de pré-executividade, cujo fundamento legal encontra-se no artigo 803 do Código de Processo Civil e, no âmbito da Execução Fiscal é admissível, nos termos do enunciado da Súmula 393 do STJ, relativamente àquelas matérias que possam ser constatadas de ofício pelo Magistrado e que não comportem dilação probatória.

Fixado isso, e analisando os fundamentos apresentados pela Agravante, rechaço desde logo o argumento apresentado no sentido de que a Exceção de Pré- Executividade apresentada pela Agravada não poderia ter sido sequer conhecida, haja vista que considero, tal como delineado pela i. Magistrada, que a alegação apresentada, no sentido de que a multa aplicada é desproporcional,
independe da produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Multa administrativa referente ao exercício de 2016. Maus tratos a animal. Exceção de Pré-Executividade. Decisão que rejeitou a objeção, por força da Súmula nº 393 do E. STJ (necessidade de dilação probatória). Decisão reformada. Matéria cognoscível de ofício e apreciável, de plano, por prova pré-constituída. Validade do Auto de Infração. Irrelevância da ausência de dolo. Conduta do agravante que se amolda à cominação legal. Necessidade, contudo, de redução do valor da multa. Aplicação dos Princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade e Dignidade da Pessoa humana. Recurso parcialmente provido, nos termos do Acórdão. (TJSP; AI 2036090-75.2020.8.26.0000; Ac. 14053572; Matão; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Silvana Malandrino Mollo; Julg. 13/10/2020; DJESP 19/10/2020; Pág. 3235)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ. EXECUTIVIDADE. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. I. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. II. Não há que se falar em nulidade do título, uma vez que este goza de liquidez, certeza e exigibilidade, não tendo o agravante se desincumbido de demonstrar qualquer irregularidade na sua constituição. III. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a nulidade da CDA não deve ser declarada por falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa. lV. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa administrativa, impõe-se declarar a sua validade e a confirmação do seu quantum. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO; AI 5067690-03.2021.8.09.0000; Itumbiara; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Fausto Moreira Diniz; Julg. 12/08/2021; DJEGO 18/08/2021; Pág. 4504)

Em consequência, passo a analisar a tese apresentada no tocante a razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada pelo Agente Municipal.

Nesse contexto, defende o Município Agravante que, nos termos do artigo 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.ºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, o que restou devidamente observado na hipótese do processo administrativo em questão.

No caso dos autos, observo que a penalidade, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57 e 55, §4º do Código de Defesa do Consumidor (violação ao dever de informação que na hipótese se deu em razão à ausência imotivada na audiência de conciliação para a qual foi notificada), o valor fixado no importe de R$24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$7.000,00 (sete mil reais), na forma da conclusão a que chegou a i. Magistrada de origem, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Nessa toada, tal como o Magistrado primevo, concluo que o valor da multa inicialmente arbitrada pelo Ente AGRAVANTE não se mostra razoável ou proporcional e deveria ser reduzida.

Em casos semelhantes ao presente, este E. TJES também se manifestou pela redução da multa aplicada.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas. 2. Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor apelante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997). 3. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da Lei e da ordem constitucional. 4. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 5. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve a seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido,
para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. (TJES; AC 0020895-81.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA AINDA DENOTA EXORBITÂNCIA. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DO BANCO ITAUCARD S/A PROVIDO. PREJUDICADO O APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 1 - De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2 - Constatada a exorbitância da quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrente, mesmo com a redução promovida pelo juízo originário, considerando os parâmetros do art. 57 do CDC,
devendo ser redimensionada para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual se demonstra mais condizente com as peculiaridades do caso, pois cumpre a função pedagógica e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3
- Além disso, os ônus sucumbenciais também devem ser redimensionados, ante a configuração de sucumbência recíproca. 4 - Apelação interposta pelo Banco Itaucard S/A conhecida e provida. Apelação do Município de Vitória julgada prejudicada. (TJES; AC 0018644-33.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/05/2021; DJES 01/06/2021) (destaquei)

Com relação a adoção dos índices de correção monetária e juros na forma da Legislação Municipal, entendo que ao valor da multa administrativa arbitrada pelo agente do PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo ora Agravado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97, expressis verbis:

Art. 2º Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do art. 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Art. 4º Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Seguindo, no tocante a correção monetária e juros, entendo que o
termo inicial
para incidência deve ser a data em que o devedor, ora agravado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa.

Entendo assim por entender que a nulidade da multa foi afastada pelo Magistrado de origem, isto é, foi apurado que a multa atendeu aos critérios legais aplicáveis, sendo apenas reduzida a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, concluir de modo diverso implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado.

Inclusive, importa destacar nesse particular que a fixação da constituição em mora (termo inicial de incidência dos juros) na data do julgamento de procedência do pedido de redução da multa administrativa (ou até do trânsito em julgado da ação) vai de encontro ao conceito do instituto da mora e retardaria sua configuração nos casos em que haja questionamento judicial do débito.

Colaciono a seguir julgados de diferentes Tribunais pátrios adotando o entendimento em questão:

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Município do Rio de Janeiro. Procon carioca. Fiscalização e autuação de empresa de telefonia. Processo administrativo. Improcedência da ação anulatória. Irresignação. Falta de razoabilidade da majoração da multa. Redução. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. A empresa autora buscou com a presente ação a anulação de multas impostas pelo procon carioca, e, subsidiariamente, a redução do valor. A ação foi julgada improcedente, e em sede recursal foi dado provimento à apelação para reduzir o valor da multa, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Embargos de declaração que busca a reforma do acórdão para que seja apreciada a motivação da multa, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação do termo inicial para incidência de juros e correção monetária. O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos trazidos em sede recursal, inexistindo questão a ser aclarada, eliminada, sanada ou suprida, no que tange à motivação da multa, razão pela qual, neste ponto, o recurso padece dos pressupostos processuais exigidos pelo artigo 1.022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em sede de aclaratórios. Basta ao julgador expressar sua convicção, que pode ser baseada em apenas um dos fundamentos trazidos pelo recorrente, não estando de modo algum obrigado a examinar todos os argumentos apresentados. Quanto os ônus da sucumbência, o autor formulou em sua demanda pedidos subsidiários, o que implica na exclusão de um se ao outro for acolhido, de forma que o provimento do acórdão é total, e não parcial, pois não há a possibilidade dos dois pedidos serem providos. Em relação à fixação do termo inicial, o acórdão padece de omissão neste ponto, que deve ser suprida. Multa administrativa. Crédito não tributário. Inteligência dos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32; 39, §2º, da Lei nº 4.320/64 e 1º-a da Lei nº 9873/1999. O termo a quo para a incidência de juros e correção monetária é a data do término do processo administrativo em todas as suas fases, quando então a aplicação da multa, naquela esfera, tornou-se definitiva. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, tão somente para fixar como marco inicial da incidência de juros e correção monetária na multa reduzida em sede recursal a data da publicação proferida no recurso administrativo que tornou a multa aplicada definitiva naquela esfera. (TJRJ; APL 0219296-31.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 06/10/2017; Pág. 299) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Procon. Multa adminstrativa. Prescrição da pretensão e prescrição intercorrente. Trienal e quinquenal. Não ocorrência. Mérito administrativo. Controle judicial restrito à legalidade ou legitimidade do ato. Impossibilidade de revisão de provas. Motivação das decisões administrativas. Decisão sucinta, porém, fundamentada. Legitimidade do procon para a cobrança de multa administrativa individual. Legalidade. Revelia no processo administrativo. Possibilidade. Ausência de impugnação. Multa administrativa sem caráter confiscatório. Fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de individualização da multa. Redução necessária. Juros de mora e correção monetária. Termo inicial. Notificação para o recolhimento na via adminstrativa. Sentença mantida. Ônus da sucumbência redistribuído. Fixação de honorários recursais. Constitucionalidade do art. 85, § 19 do cpc. Honorários devidos aos advogados públicos. Recursos parcialmente providos. (TJPR; ApCiv 1726151-7; Maringá; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Cristiane Santos Leite; Julg. 19/03/2019; DJPR 08/04/2019; Pág. 44)

Desta forma, concluo que o valor da multa fixada no processo administrativo objeto do caso ora em análise e reduzida para R$7.000,00 (sete mil reais) deve ser corrigido e acrescido de juros a partir da notificação acerca da decisão definitiva no âmbito administrativo.

Por fim, não possui razão a Agravante no tocante a redistribuição do ônus sucumbencial, ao argumento de que o Município obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que daria azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte agravada.

Acerca da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em sede de exceção de pré- executividade apresentada no âmbito da execução fiscal, o C. STJ, fixou tese, quando do julgamento do Tema 421, no sentido de que
“É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.”

Nesses termos, com arrimo na fundamentação apresentada, vê-se que, de fato, a Fazenda foi sucumbente em relação a tese constante da Exceção de Pré- Executividade apresentada pela Executada, a qual postulou a redução do valor da multa à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, deve ser mantida a condenação do ente municipal agravante em honorários advocatícios tal como fixado na sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação apresentada, apenas para reformar a decisão em relação ao termo inicial da correção monetária e juros, bem como quanto à adoção do índice de correção monetária e juros previsto na legislação municipal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/05/2023 - Acompanho a relatoria.